Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-84.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/INDENIZATÓRIA - Pretensão do autor à uma obrigação de fazer, ou a uma indenização por perdas e danos – Opção da sentença pelo pedido indenizatório que se revelou extra petita, na medida em que não apreciou o primeiro pedido – Circunstância que acarreta a nulidade da sentença, ora reconhecida com fundamento no art. 492 do CPC – Prosseguimento do julgamento em segundo grau

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/INDENIZATÓRIA - Pretensão do autor à uma obrigação de fazer, ou a uma indenização por perdas e danos – Opção da sentença pelo pedido indenizatório que se revelou extra petita, na medida em que não apreciou o primeiro pedido – Circunstância que acarreta a nulidade da sentença, ora reconhecida com fundamento no art. 492 do CPC – Prosseguimento do julgamento em segundo grau com base no art. 1.013, § 3o, II, do mesmo diploma legal, com acolhimento do pedido obrigacional - Cerceamento de defesa de que não mais se pode cogitar, pois com o acolhimento do pedido obrigacional, não mais cabe a prova de valores de materiais e mão de obra, que se intencionava fazer - Decadência e prescrições, já afastadas em AI já apreciado por esta Corte, sendo questões preclusas - Impugnação ao laudo pericial totalmente descabida – Perito que é engenheiro de produção, totalmente, capacitado para a análise dos danos sofridos pelo autor – Neutralidade inquestionável do expert, que até entendeu certos pontos de modo favorável à ré – Culpa desta evidenciada pela perícia, que afasta a do autor, pois não se trata de falta de manutenção do empreendimento, mas de falhas construtivas, de responsabilidade da construtora – Mas, se reconhece que a exclusão dos danos morais pelo despacho saneador há de ser considerada como um ponto de derrota do autor, para fins de fixação da sucumbência – Sentença que, em verdade, foi de provimento parcial da ação Apelo da ré provido em parte, prejudicado o do autor.